Tribunal: STF
Processo: STP 695
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA QUE APRECIOU A LIDE NOS LIMITES COGNITIVOS DEFINIDOS PELO PEDIDO DO AUTOR E PRÓPRIOS DA NATUREZA DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelos Municípios de Paulino Neves, Acari, Parnamirim, Madalena, Riachinho, Venha-Ver, Cajazeirinhas, Santo Antônio de Goias, e Amapá do Maranhão, contra decisão monocrática de minha lavra pela qual deferi parcialmente o pedido liminar, consoante ementa a seguir transcrita: 
    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO RESCISÓRIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. ANÁLISE QUE NÃO SE CONFUNDE COM O JUÍZO DE MÉRITO DA CAUSA. ALEGADA A GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. PEDIDO LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDO”
    Em síntese, aduzem os embargantes que a decisão é extra petita na parte em que julgou a questão do destaque dos honorários contratuais do pagamento das eventuais condenações. Argumentam que a suposta vinculação da verba de FUNDEF à Educação não pode ser analisada neste momento processual e que a presente via é inadequada para tratar da questão.
    Alegam que na petição inicial não houve nenhuma manifestação sobre utilização das verbas de Fundef para pagamento de honorários advocatícios e, a despeito disso, no dispositivo da decisão constou a seguinte determinação “ficando vedada a possibilidade de utilização do valor executado para pagamento de honorários advocatícios”. 
    Requerem, destarte, o conhecimento e provimento dos presentes embargos, a fim de que seja anulada a decisão embargada.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.
    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque a decisão embargada abordou de modo exauriente a causa de acordo com os contornos definidos pelo pedido do autor e nos limites de cognição próprios do incidente de contracautela, tendo se manifestado expressamente acerca da existência de risco de grave lesão à ordem pública na suspensão da execução de verbas complementares do FUNDEF e acerca da impossibilidade de utilização de verbas vinculadas à prestação de serviços educacionais para o pagamento de honorários advocatícios. 
    No ponto, consigno não se depreender da alegação dos Municípios embargantes a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos a serem conhecidos na via dos embargos de declaração nesta suspensão, haja vista que o entendimento acerca da impossibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais com valores do FUNDEF é matéria consolidada nesta Suprema Corte. 
    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente